Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603222-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603222-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ADANI PRIMO TRICHES-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADANI PRIMO TRICHES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788936
23/12/2023
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.080

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603222-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADANI PRIMO TRICHES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ADANI PRIMO TRICHES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
C O M
F E F C .
A U S Ê N C I A
D E
C O M P R O V A Ç Ã O . O M I S S Ã O D E
RECEITAS E DESPESAS NA PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, é regularizado ainda antes da
data das eleições e se refere a receita
oriunda do partido político, pode ser
superado mediante a aposição de
ressalvas, haja vista não ter aptidão para
macular de forma relevante a transparência
das contas eleitorais. Precedentes.
Num. 43788936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

2. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

3. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto ao
destino dado pela candidatura aos recursos
à sua disposição, bem como por inviabilizar
que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. Contudo, depender da sua
magnitude, pode conduzir ser superada
pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ADANI PRIMO TRICHES, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43132874); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43263254), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43788936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

264.774,55, das quais R$ 37.135,75 estimáveis em dinheiro e R$ 227.638,80 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 264.774,55, sem registro de sobras financeiras ou
de dívidas de campanha.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397371), não houve impugnação no prazo legal (id.
43409669).

O prestador apresentou retificação às contas (id. 43508272), sem alteração
no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43690394).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43700683) e retificação
às contas (id. 43701284), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43733824) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, arrecadação de recursos e realização de gastos
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43742319).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
Num. 43788936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foi identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha

Num. 43788936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Intimado, o prestador argumentou que, "não resultou em prejuízo à
fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque inocorreu
qualquer omissão", pois "todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos
moldes legais" e "todos os comprovantes destas foram anexados no Sistema De
Prestação De Contas Eleitorais (SPCE), de maneira que estão justificadas".

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas 4 doações informadas a
destempo, com o maior atraso sendo de 12 dias, e o valor de R$ 92.000,00, que
corresponde a 40,41% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, a despeito da relevância das quantias e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação da maior delas foi efetivada ainda no dia
19/09/2022, cerca de duas semanas antes da data do pleito, e que os recursos são
provenientes do próprio partido político ou do prestador, tal conduta não prejudicou de
forma relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca
do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
Num. 43788936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
Num. 43788936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político ou de recursos próprios -, tem-se que é possível aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência
possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC

Constou do parecer uma tabela com uma série de despesas para as quais
não haviam sido apresentados documentos comprobatórios ou cujos documentos
apresentados eram insuficientes.

Após a retificação, os apontamentos foram apenas parcialmente saneados
pelo prestador, remanescendo divergências nos valores anteriormente apontados e não
comprovados:

Num. 43788936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Nas notas explicativas da prestação de contas retificadora há apenas, quanto
ao ponto, uma manifestação genérica, segundo a qual "Em prestação de contas final
retificadora anexamos os devidos comprovantes, contratos de prestação de serviço com
os respectivos contratados e os seus respectivos comprovantes de pagamento" (id.
43701572).

Na mesma linha, ao manifestar-se quanto às diligências, o prestador limitou-
se a afirmar "por meio da prestação de contas retificadora, juntou aos autos os
documentos requeridos" (id. 43700683).

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
Num. 43788936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

A falta de comprovação do gasto realizado com recursos do FEFC pela não
apresentação de documento idôneo, ou com valores divergentes, configura irregularidade
e conduz à determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

No sentido:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda,
inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43788936 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

[TRE-PR.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão,
Rel. Des. ClaudiaCristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
pela inexistente comprovação de gastos que remontam a R$ 2.850,00 e impactam 1,08%
do total de despesas contratadas, sendo de rigor a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido.

Pela extensão da falha, cujo impacto percentual inexpressivo, tem-se por
atendidas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que passível de superação
mediante a aposição de ressalva.

c) arrecadação de recursos e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época

Num. 43788936 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar, genericamente, que "alguns
comprovantes de gastos demoraram para chegar até o controle central da campanha, o
que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial",
aduzindo que tudo "atualizado e corrigido na prestação de contas final".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Num. 43788936 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43788936 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Num. 43788936 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas no valor de 9.383,00 e que correspondem a 3,54% dos
recursos arrecadados, e despesas que alcançam a cifra de R$ 21.450,00 e que
correspondem a 8,10% dos gastos totais contratados. Embora o valor não possa ser
considerado diminuto, o impacto percentual das contas encontra-se no limite das balizas
fixadas jurisprudencialmente para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de sorte que, consideradas individualmente, poderiam ser superada
mediante a aposição de ressalva. Todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de
modo global.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Valor (R$)
Impacto
Natureza
Consequência
individual
b
R$ 2.850,00
1,08%
não comprovação
despesa FEFC
ressalva, recolhimento ao
Tesouro Nacional
c.1
R$ 9.383,00
3,54%
omissão de receitas
na prestação de
contas parcial
ressalva
c.2
21.450,94
8,1%
omissão de gastos na
prestação de contas
parcial
ressalva
Totais:
R$ 24.300,94
(despesas)
R$9,383,00
(receitas)
9,18%
(despesas)
3,54
(receitas)
-
-
Num. 43788936 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas,
desde logo registrando que, na minha ótica, essa baliza abrange todas as frações
percentuais inferiores ao próximo número inteiro (11%), de modo que há espaço para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos
precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de Adani Primo Triches relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 2.850,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
Num. 43788936 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, desde logo fixando como data de referência para fins de incidência
da correção as datas de realização dos gastos, na forma do artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente Relator,
Dr. Thiago Paiva dos Santos.

De início, destaco que acompanho do Dr. Thiago Paiva dos Santos quanto à
análise das irregularidades apontadas.

A divergência reside apenas quanto ao resultado do julgamento, pois entendo
que, no caso em deslinde, as contas devem ser desaprovadas.

Em relação à irregularidade no atraso dos relatórios financeiros de
campanha, ainda que o valor e o percentual sejam elevados, tem-se que as doações são
provenientes do partido político e do próprio candidato, o que não prejudica a
transparência das contas, conforme entendimento já sedimentado por esta Corte e bem
exposto no voto relator.

Houve, todavia, omissão de receitas na prestação de contas parcial, no valor
de R$ 9.383,00, que corresponde a 3,54% dos recursos financeiros recebidos, e omissão
de despesas na prestação de contas parcial, no valor de R$ 21.450,92, que corresponde
a 8,1% da movimentação financeira.

Foram constatadas, ainda, como bem apontado pelo exmo.
Relator, despesas não comprovadas, custeadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 2.850,00, que equivale
a 1,08% dos recursos.

Como se vê, a soma das irregularidades perfaz o montante de R$ 33.683,92,
que equivale a 12,72%, percentual que ultrapassa o patamar de 10% estabelecido por
esta Corte para aprovação das contas com ressalva.

Num. 43788936 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Em julgamento de minha relatoria, em caso de semelhante omissão na
prestação de contas parcial, esta Corte já entendeu, por unanimidade, pela desaprovação
das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente a
desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não prejuízo na
fiscalização das contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um) relatório financeiro
de campanha, o qual se refere à doação realizada pelo próprio diretório estadual do
partido, o que não compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no valor de
R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à desaprovação das
contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em
14/11/2023).

Ainda, entendo que não é viável a diferenciação das irregularidades relativas
a despesas e a receitas para aferição do percentual, como constou no voto relator, de
modo que deve ser considerada, para o resultado do julgamento, a soma das falhas
apontadas pelo setor técnico, nos termos deste voto divergente.

Destaca-se que neste caso não há se falar em devolução de valores ao
Tesouro Nacional, pois as irregularidades não são relativas a valores empregados de
forma irregular, mas dizem respeito à omissão na informação de receitas e despesas, em
desacordo com o exigido pela resolução de regência e em prejuízo à fiscalização
concomitante dos recursos e à transparência das contas.

Num. 43788936 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26

Desse modo, salvo melhor juízo, com a máxima deferência ao
posicionamento do relator, voto pela desaprovação das contas.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Juiz - Membro do TRE-PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603222-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ADANI PRIMO TRICHES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
ADANI PRIMO TRICHES - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Vencidos os Juízes Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos
Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional
Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788936 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372104600000042746703
Número do documento: 23122309372104600000042746703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:26